Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700393-04.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROGER MARCIO AMORIM DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 256804930 do processo n. 0718612-79.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Roger Márcio Amorim de Almeida (agravado), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado (ora agravante). Em suas razões recursais (ID 80016498), o agravante sustenta, de início, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, ante o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos desde o marco temporal adotado pela e. Corte de Justiça local. Alega que “a parte adversa protocolou este cumprimento de sentença no dia 17 de outubro de 2024, sendo que a contagem do prazo prescricional se iniciou no dia 30/6/2017, conforme reconhecido no acórdão prolatado nos autos da ação coletiva originária (123502780 – 0003668-73.2001.8.07.0001)”. Tece distinção acerca da atuação da entidade sindical no processo de conhecimento e no processo de execução. Afirma que, na execução coletiva referente à obrigação de pagar, o sindicato tem o dever de delimitar os substituídos beneficiários, a fim de aferir o crédito devido a cada um. Argumenta que o ajuizamento da execução coletiva não tem o condão de influenciar na contagem do prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não houve inclusão do exequente na primeira. Destaca, ainda, que o c. STJ afetou à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema n. 1.033) a controvérsia sobre a “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. No ponto, defende a suspensão do feito até a solução da controvérsia, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC. Suscita, ademais, a existência de excesso executivo pela forma de incidência da taxa Selic. Menciona que “deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles”. Aduz que o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ não é aplicável à espécie, pois trata da forma de atualização dos precatórios, além de afrontar o art. o do Decreto n. 22.626/333 e o enunciado n. 121 da súmula do STJ. Entende que a redação dada ao referido dispositivo normativo “viola o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública – ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da Constituição Federal –, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”, razão pela qual a referida resolução do CNJ seria inconstitucional. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente pela possibilidade de expedição de requisitórios de pagamento em valor indevido. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender o cumprimento de sentença na origem. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executiva individual, ou, subsidiariamente, o excesso de execução. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Roger Márcio Amorim de Almeida (ora agravado) contra o Distrito Federal (ora agravante). Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 (autos físicos n. 2001.01.1.003668-4), ajuizada pelo SAE/DF, que trata sobre pagamento de parcelas do benefício-alimentação devido aos servidores públicos distritais substituídos pela entidade sindical, desde a sua indevida supressão até a data do seu restabelecimento. O trânsito em julgado ocorreu em 12/12/2003. Após, em 12/8/2009, o referido sindicato ajuizou execução coletiva, requerendo o cumprimento da obrigação estabelecida no título executivo judicial (ID 24828180 do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001). No transcurso da execução coletiva, o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade (em 7/6/2010), sustentando, em síntese, a prescrição da pretensão executiva (ID 24829168), tese que foi rejeitada pelo d. Juízo de origem (decisão ao ID 24829375 dos autos em epígrafe). Interposto agravo de instrumento (processo n. 2001.01.1.003668-4), a 2a Turma Cível deu-lhe provimento, reconhecendo a prescrição da pretensão coletiva (Acórdão 495380, 20110020002931 AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2011, publicado no DJE: 11/4/2011. Pág.: 79). Interposto Recurso Especial, o e. Ministro Gurgel de Faria determinou o retorno dos autos ao TJDFT para realização de juízo de conformação, no tocante ao Tema n. 880 dos recursos especiais repetitivos, como se observa do seguinte excerto de interesse do decisum (AgInt no AResp n. 1333382/DF). Em rejulgamento, a 2a Turma Cível, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente distrital, mantendo hígida a decisão que rejeitou a alegação de prescrição suscitada na exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. Benefício alimentação. Alegação de prescrição da pretensão executória em sede de exceção de pré-executividade. Rejeição pelo douto Juízo de 1o grau. Demora pelo ente distrital no fornecimento de fichas financeiras ao credor para fins de cálculo do quantum debeatur e de consequente propositura da ação executiva. Tema 880 do STJ. Prevalência da Súmula 150/STF. Modulação de efeitos ("Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015"). Juízo positivo de retratação. Prescrição quinquenal não ultimada. Acórdão exequendo transitado em julgado em 12/12/2003, portanto, antes de 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973). Ação executiva proposta pelo sindicato em 12/8/2009, ou seja, antes de 30/6/2017. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade do DF. (Acórdão 1406730, 00002931820118070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O r. Acórdão n. 1406730 transitou em julgado em 18/4/2022 (ID 214996600 do processo n. 0000293-18.2011.8.07.0000). Ato contínuo, houve prosseguimento da execução coletiva, conforme petição do SAE/DF apresentada em 1o/6/2022 (ID 126621786 dos autos de origem n. 0003668-73.2001.8.07.0001). Por sua vez, o presente cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0718612-79.2024.8.07.0018) foi proposto pelo exequente (ora agravado) em 17/10/2024, consoante petição inicial ao ID 214908352. Conforme relatado, instaurado o feito executivo, o d. Juízo a quo proferiu a decisão recorrida, rejeitando a impugnação do ente distrital, consoante dispositivo a seguir (decisão ao ID origem 235767072): (...) V – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 219021006 para o período de 01/05/1996 a 01/12/2000, devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência dos percentuais de juros de mora de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 em diante; com a inclusão da verba sucumbencial fixada em ID 245235102. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo nos termos delineados no relatório. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para amparar a concessão do pleito liminar. A despeito dos relevantes argumentos suscitados nas razões recursais, a análise a respeito da prescrição da pretensão executiva individual, hábil a ensejar a inadmissibilidade da presente execução, demanda incursão no mérito do recurso e aprofundado exame dos atos realizados nos processos executivos (coletivo e individual), o que, decerto, não se coaduna com o juízo de cognação sumária próprio desse instante processual. Além disso, não há, nesse momento, indícios suficientes de que os cálculos apresentados pela parte exequente tenham desrespeitado os limites impostos pelo título judicial, caracterizando excesso executivo. Assim, inexiste, de plano, probabilidade de provimento do agravo de instrumento. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também não existe, nos autos, elementos que o evidencie. Consoante se observa, não há, na decisão recorrida, determinação de imediata expedição de requisitórios de pagamento em favor do exequente/agravado, seja para pagamento de valores incontroversos seja para adimplemento do montante total do crédito perseguido. Ao revés, verifica-se que o d. magistrado a quo determinou a remessa dos autos para Contadoria Judicial, a fim de que seja apurado o montante efetivamente devido. Ainda, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão da própria decisão agravada, o que fica afastada pela interposição do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, não existe risco imediato de dano ao erário público apto a justificar a suspensão dos efeitos do ato decisório. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento do efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora